Tribunal: TJMT
Processo: 1036956-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036956-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 12.238.973/0001-42 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXIGIBILIDADE RECONHECIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO APRESENTADO NAQUELES AUTOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Sendo declarada a exigibilidade do título nos autos dos embargos à execução, não mais prevalece a sentença extintiva desta ação de execução, devendo ela tramitar regularmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo TELLMAIS TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução por título Extrajudicial no. 1036956-28.2019.8.11.0041, ajuizada em face de ZECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA., nos termos dos artigos 485, IV e 924, III, do CPC, julgou extinta a execução. Por consequência, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (ID 212747681).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que a sentença prolatada nos embargos à execução no. 1022456-20.2020.8.11.0041 não transitou em julgado, tendo em vista a interposição de recurso de apelação naqueles autos, de maneira que este feito executivo deveria ter sido suspenso, na forma do art. 921, I, c/c art. 313, V, “a”, do CPC (ID 212747688).

A executada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 212747692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Julgador singular entendeu pela extinção desta ação de execução, tendo em vista que o crédito debatido nestes autos foi declarado inexistente nos autos dos embargos à execução, de modo que não há título hábil para embasar esta demanda.

Ocorre que, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no. 1022456-20.2020.8.11.0041, interposto nos autos dos Embargos à Execução, restou evidenciado que, da análise daquele feito, sobretudo pelo histórico de conversas de “whatssap”, travadas ao longo de quase 02 (dois) anos entre os sócios das empresas ora litigantes, não se verifica o aludido inadimplemento contratual por parte da exequente/apelante.

Logo, o título que embasa esta ação de execução encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois não há como aplicar à hipótese a exceção do contrato não cumprido em favor da executada/apelada, não restando assegurado o direito de reter o pagamento das parcelas, de modo que resta caracterizada a mora pelo executada/apelada.

Nesse contexto, sendo declarada a exigibilidade do título nos autos dos embargos à execução no. 1022456-20.2020.8.11.0041, não mais prevalece a sentença extintiva desta ação de execução, devendo ela tramitar regularmente.

A propósito, a Súmula no. 317 do Superior Tribunal de Justiça determina que:

É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.783, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente, mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível. A liquidez é a determinação do valor do quantum ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional. Por sua vez, a exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte

contrária a satisfação da obrigação. [...]. (TJMT -N.U 1004833-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a inexigibilidade do título declara, com o que determino o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024